Tribunal: TJSP
Processo: 1014016-59.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Mandado de Segurança – Contratação de professora temporária – Não apresentação de diploma original conforme exigido pela Portaria CGRH no 03, de 18/01/2024 – Impetrante que comprovou o furto do documento, bem como apresentou certificado de conclusão, histórico bem como cópia do diploma que atestam o preenchimento dos requisitos para o exercício da função – Requerente que já era contratada

Ementa:
Mandado de Segurança – Contratação de professora temporária – Não apresentação de diploma original conforme exigido pela Portaria CGRH no 03, de 18/01/2024 – Impetrante que comprovou o furto do documento, bem como apresentou certificado de conclusão, histórico bem como cópia do diploma que atestam o preenchimento dos requisitos para o exercício da função – Requerente que já era contratada pela Administração – Sentença concessiva da segurança mantida – Recurso não provido.